Tribunal: STJ
Processo: 0409594-42.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1045574 - SP (2025/0409594-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: LUIZ HENRIQUE MEDEIROS
ADVOGADA
: DÉBORA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - SP247294
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA
N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil e 259, § 2o, do Regimento Interno do
STJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal,
cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamentos a supressão de instância, o não
cabimento da revisão criminal, a inexistência de
ilegalidade nas questões levantadas, todas com amparo
na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, o agravante
não enfrentou de maneira adequada os motivos que
impediram o conhecimento do pedido, impossibilitando
o conhecimento do agravo regimental, nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil e da
art. 1.021,
Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53057371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/12/2025 18:00:41
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 42773fd0-b65d-4bc6-8deb-f428b4a482b5

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
04/12/2025
10/12/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio
Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA53057371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/12/2025 18:00:41
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 42773fd0-b65d-4bc6-8deb-f428b4a482b5

AgRg no HABEAS CORPUS No 1045574 - SP (2025/0409594-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: LUIZ HENRIQUE MEDEIROS
ADVOGADA
: DÉBORA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - SP247294
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA
N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil e 259, § 2o, do Regimento Interno do
STJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal,
cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamentos a supressão de instância, o não
cabimento da revisão criminal, a inexistência de
ilegalidade nas questões levantadas, todas com amparo
na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, o agravante
não enfrentou de maneira adequada os motivos que
impediram o conhecimento do pedido, impossibilitando
o conhecimento do agravo regimental, nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil e da
art. 1.021,
Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUIZ HENRIQUE
MEDEIROS contra a decisão que não conheceu do habeas corpus.
Documento eletrônico VDA52817168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/12/2025 13:04:32
Código de Controle do Documento: 521ae798-6d3c-422f-ba01-403f9bf61037

O agravante, nas razões do agravo regimental, afirma que as premissas
utilizadas pela decisão ora agravada não se sustentam, pois se está diante de
constrangimento ilegal de tal magnitude que sua correção se torna imperativa.
Em seguida, passa a expor sobre flagrante ilegalidade quanto à fixação
do regime prisional que, no seu entender, justificaria a concessão da ordem de
ofício.
Recorre à jurisprudência dos Tribunais Superiores, bem como à
indicação de dispositivos legais e súmulas de tribunais que sustentariam o pedido
de alteração do regime.
Expõe a necessidade de se apreciar a questão sob o influxo da
ressocialização e do princípio da individualização da pena.
Requer a reconsideração da decisão ou o conhecimento e o provimento
do recurso, com a consequente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
A decisão que não conheceu do
foi assim fundamentada
habeas corpus
(fls. 141-147):
Não se pode conhecer do pedido.
Inicialmente, há que se registrar que a questão atinente à ausência
de representação da vítima para o processamento da ação penal
pelo delito de estelionato, à luz do novo regramento e de sua
aplicação retroativa, não foi apreciada no ato judicial impugnado, o
que impede o conhecimento do pedido pelo Superior Tribunal de
Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
[...]
Com efeito, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, não é cabível a revisão criminal quando utilizada a título
de nova apelação, visando ao mero reexame de fatos e provas,
sem a clara caracterização de contrariedade ao texto expresso da
lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621,
I, do CPP.
A esse respeito: HC n. 206.847/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no
16/2/2016,
25/2/2016;
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 1.807.887/RJ,
Turma, DJe de 4/10/2021.
Como se observa, no caso em exame, não se verifica a ocorrência
de ilegalidade flagrante apta a superar esse entendimento.
Documento eletrônico VDA52817168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/12/2025 13:04:32
Código de Controle do Documento: 521ae798-6d3c-422f-ba01-403f9bf61037

E, no caso dos autos, o Tribunal de origem registrou que a
condenação do paciente se deu com base no conjunto probatório
colacionado nos autos da ação penal, em especial na prova
testemunhal e documental, de modo que não se contempla
hipótese de flagrante ilegalidade.
Ademais, a via estreita do não se coaduna com o pedido habeas
de absolvição ou de desclassificação de condutas, por
corpus
extrapolar o âmbito sumário de sua cognição.
[...]
No mais, de acordo com entendimento desta Corte, a dosimetria
da pena é matéria afeta a certa discricionariedade do magistrado,
dentro do livre convencimento motivado, não sendo cabível a
revisão em habeas corpus, salvo em casos excepcionais, quando
constatada, sem a necessidade de incursão no acervo fático-
probatório, a inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante
desproporcionalidade.
[...]
No caso dos autos, não se vislumbra haver nenhuma ilegalidade a
ser sanada na primeira fase do procedimento dosimétrico da pena
adotado pelas instâncias ordinárias, uma vez que tanto as
circunstâncias do crime quanto os maus antecedentes e as
consequências do delito foram corretamente valoradas.
Ademais, "não configura a utilização de condenações bis in idem
criminais definitivas distintas para valorar, na primeira fase da
dosimetria, os maus antecedentes, e, na segunda fase, a
reincidência. A vedação legal é para a dupla valoração de uma
mesma condenação" (AgRg no
relator
REsp n. 2.111.338/SC,
Ministro Carlos Cini Marchionatti – Desembargador Convocado
TJRS) –, Quinta Turma, j. em
DJEN de
)
19/8/2025,
25/8/2025.
Por fim, no tocante ao regime, não se constata a ocorrência de
flagrante ilegalidade, pois, embora o ora paciente tenha sido
condenado à pena inferior a 4 anos, o regime inicial fechado foi
fixado em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior,
com base na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e
na reincidência do acusado.
Contudo, as razões do agravo regimental não se voltam contra o motivo
de não conhecimento da impetração. Cumpre consignar que, não obstante tenha
desenvolvido argumentações relativamente ao regime inicial, inclusive com a
apresentação de jurisprudência dos tribunais superiores, em nenhum momento
considerou a situação específica do presente caso, considerando-se a existência
de circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase e a reincidência na
segunda fase.
Documento eletrônico VDA52817168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/12/2025 13:04:32
Código de Controle do Documento: 521ae798-6d3c-422f-ba01-403f9bf61037

Devido à argumentação apresentada, fica inviabilizada a apreciação do
recurso, tendo em vista a não impugnação especificada dos fundamentos da
decisão agravada, nos termos do
§ 1o, do CPC e, por analogia, de
art. 1.021,
acordo com a conclusão sedimentada na Súmula n. 182 do STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS.
PENA-BASE.
QUANTIDADE
DE
DROGA
APREENDIDA. ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR
POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDO.
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ,
CONFORME
PARECER
MINISTERIAL.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus
e não concedeu a
por ser substitutivo de recurso próprio
ordem de ofício uma vez que não identificada qualquer ilegalidade
na fixação da pena-base e diante da impossibilidade de
reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado ao paciente
condenado por crime de tráfico em concurso com o de posse de
arma de fogo com numeração suprimida. Fundamentos esses
não infirmados nas razões do presente recurso, atraindo a
incidência da Súmula n. 182, desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 870.658/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifo
13/5/2024,
15/5/2024,
próprio.)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. "WRIT" CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM
AUSENTE
ANÁLISE LIMINAR. SÚMULA N. 691 DO STF.
TERATOLOGIA OU EVIDENTE ILEGALIDADE. TRÁFICO.
REGIME
INICIAL
MAIS
GRAVOSO.
FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no
sentido de que "ausente teratologia ou evidente ilegalidade na
decisão impugnada capaz de justificar o processamento da
presente ordem, pela mitigação da Súmula n. 691 do STF, deve-se
resguardar a competência do Tribunal Estadual para análise do
tema e evitar a indevida supressão de instância" (AgRg no HC n.
740.703/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em
DJe de
.
2/8/2022,
10/8/2022)
[...]
Documento eletrônico VDA52817168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/12/2025 13:04:32
Código de Controle do Documento: 521ae798-6d3c-422f-ba01-403f9bf61037

3. Ao agravante se impõe o ônus de demonstrar o desacerto
da decisão agravada. Neste agravo regimental, não foram
trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos
da decisão agravada, o que atrai ao caso o disposto no
enunciado n. 182 da Súmula desta Corte e inviabiliza o
conhecimento do agravo. Precedentes.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 878.605/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifo
13/5/2024,
16/5/2024,
próprio.)
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício.
Consoante se extrai dos autos, a questão da ausência de representação
da vítima para o processamento da ação penal pelo delito de estelionato, à luz do
novo regramento e de sua aplicação retroativa, não foi apreciada no ato judicial
impugnado, o que impede o conhecimento do pedido pelo Superior Tribunal de
Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
Em seguida, foi apresentada fundamentação quanto ao não cabimento
da revisão criminal quando utilizada como nova apelação.
Ainda se fez mencionar a ausência de flagrante ilegalidade quanto à
condenação do agravante, que se deu com base no conjunto probatório
colacionado nos autos da ação penal, em especial na prova testemunhal e
documental, não sendo cabível a absolvição ou a desclassificação de condutas no
âmbito do
.
writ
Também se fez mencionar não se observar nenhuma ilegalidade em
relação à dosimetria da pena na forma ali posta.
Por fim, afastando a sustentada ilegalidade, aduziu-se que, "embora o
ora paciente tenha sido condenado à pena inferior a 4 anos, o regime inicial
fechado foi fixado em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior,
com base na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e na reincidência
do acusado" (fl. 147).
Ademais, nem sequer se demonstrou a incorreção do fundamento
adotado, até porque, repita-se, não foi apresentada argumentação considerando a
existência conjunta de circunstâncias judiciais desfavoráveis e na reincidência do
acusado.
Documento eletrônico VDA52817168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/12/2025 13:04:32
Código de Controle do Documento: 521ae798-6d3c-422f-ba01-403f9bf61037

Cumpre consignar que toda a fundamentação apresentada está
amparada com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, devidamente
colacionada.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA52817168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/12/2025 13:04:32
Código de Controle do Documento: 521ae798-6d3c-422f-ba01-403f9bf61037

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.045.574 / SP
Número Registro: 2025/0409594-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00013415020178260589 13415020178260589 21742154720258260000
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. SILVANA BATINI CESAR GÓES

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEBORA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: DÉBORA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - SP247294
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LUIZ HENRIQUE MEDEIROS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ESTELIONATO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUIZ HENRIQUE MEDEIROS
ADVOGADA
: DÉBORA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - SP247294
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA53023717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:41:03
Código de Controle do Documento: 3fcc2d40-c5c9-4c2c-8560-f7ec75bcde6c

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/12/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
10/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53023717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:41:03
Código de Controle do Documento: 3fcc2d40-c5c9-4c2c-8560-f7ec75bcde6c